Tribunal: TJES
Processo: 5008980-38.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008980-38.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LAURA RODRIGUES DA MOTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008980-38.2022.8.08.0014

RECTE.: BANCO PAN S.A.

RECDO.:
LAURA RODRIGUES DA MOTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANOS MORAIS EXISTENTES E EM QUANTUM ADEQUADO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFOMADA
.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Por este motivo, requer a suspensão da cobrança, o cancelamento dos empréstimos e, por fim, a indenização por danos materiais e morais suportados.

Não a
presentou contrarrazões recursais
, conforme certidão
ao ID.
5706552.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
5706548
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes
os pedidos de indenização por
danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
e a restituição simples do valor descontado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5706544
) dispôs que:
“
Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de incompetência absoluta deste juízo em relação
aos contratos n. 330109406-0 e 333349136-7
, por necessidade de realização de perícia grafotécnica, pelo que
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995. Sendo assim,
REVOGO
a decisão provisória de
ID 20947690
em relação
aos contratos n. 330109406-0 e 333349136-7
. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
DECLARAR
nulo
o

contrato de empréstimo

consignado n. 349336229-1
e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONDENAR
a requerida na obrigação de fazer consistente no imediato cancelamento do
empréstimo relativos ao contrato n. 349336229-1
, no prazo de 05 (cinco) dias, suspendendo as cobranças realizadas em relação ao cartão de crédito consignado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 20947690
em relação
ao contrato n. 349336229-1
.
CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 2.386,40 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função)
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
parcial reforma
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID.
5706510
), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia da recorrida, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

Sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Não se questiona, no caso, se a fotografia é realmente da autora, mas, tão somente, de sua utilização para validação de contrato. Tudo leva a crer, no caso, que a sua fotografia fora utilizada indevidamente por terceiro para a realização sem o consentimento da autora do ajuste discutido nos autos.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Importa dizer, ainda, que há divergência entre os dados constantes no contrato e aqueles apresentados pela autora junto à inicial
; d
estaco o estado civil da autora, que foi indicada como “solteira” no contrato questionado, todavia, nota-se que esta é viúva, conforme qualificação
à inicial.

Importa dizer, ainda, que em que pese a autora resida em
Colatina/ES
, a geolocalização constante no cont
rato (-20.32972, -40.2925) indica que este foi firmado em município diverso de onde reside a autora, qual seja, no endereço “R. Bernardo Schineider - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES, 29100-170”.

Diante do exposto, friso que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a Autora solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Os danos materiais foram corretamente fixados em sentença, haja vista que correspondem aos valores descontados indevidamente derivados do contrato inexistente.
Contudo, estes devem ser devolvidos de forma simples, face a inexistência de má-fé no banco no caso, haja vista que também fora vítima de fraude.

Como consequência lógica da nulidade do ajuste, deve a parte autora, ainda, proceder com a devolução do valor entregue em sua conta, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais a contar do depósito, sob pena de enriquecimento sem causa, autorizando-se a compensação com o valor da condenação.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples e para determinar que a autora devolva o valor recebido em conta referente ao contrato declarado como nulo, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais a contar do depósito em sua conta, autorizada a compensação dos valores. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)